Tribunal: TJSP
Processo: 2251046-49.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão
Criminal no 2251046-49.2019.8.26.0000, da Comarca de
Marília, em que é peticionário GILSON LINO DA SILVA.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VICO MAÑAS (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL,
XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI,
AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA E ANGÉLICA
DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

REVISÃO CRIMINAL no 2251046-49.2019.8.26.0000 VOTO No44864
Comarca: Marília (Ação Penal no 0006255-19.2017.8.26.0344)
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal
Juiz Prolator da Sentença: Décio Divanir Mazeto
Órgão Julgador: 6o Grupo de Câmaras
Peticionário: GILSON LINO DA SILVA
VISTOS.
GILSON LINO DA SILVA foi
condenado, perante o MM. Juízo da 3a Vara
Criminal da Comarca de Marília (Processo-
crime
no
0006255-19.2017.8.26.0344),
às
penas de vinte e três anos e quatro meses de
reclusão,
em
regime
inicial
fechado,
e
pagamento de quinze dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incurso no artigo 157,
§ 3o, segunda parte, c.c. o artigo 29, ambos do
Código Penal. Inconformado, apelou, tendo a
Colenda
Quarta
Câmara
Criminal
deste
Tribunal,
por
unanimidade,
negado
provimento ao recurso.

O v. acórdão transitou em
julgado, para ambas as partes, em 09 de maio
de 2019 (fls. 785 do apenso).
Nesta
sede
revisional
(fls.
01/13), o revisionando postula a absolvição,
sob alegada insuficiência probatória, tendo em
vista
a
contrariedade
da
decisão,
consubstanciada na evidência dos autos, ou,
ao menos, que sejam “solicitada (sic) as novas
investigações”
(fls.
06).
Subsidiariamente,
requer a desclassificação da conduta irrogada
para o delito de furto.
Requisitados e apensados os
autos da ação penal, em seu parecer a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
indeferimento (fls. 822/838).
É o relatório.
O presente pedido revisional
busca a reforma de decisão tida por contrária à

evidência dos autos.
Desde logo, insta salientar
que,
conforme
entendimento
consolidado
neste Colendo Sexto Grupo de Câmaras, a
revisão criminal
fruto do compromisso do
ordenamento processual penal pátrio com os
princípios da verdade material das decisões
judiciais e da segurança jurídica, dentre outros
qualifica-se como instrumento idôneo à
revaloração do arcabouço fático-probatório
existente nos autos da ação penal que lhe é
subjacente,
sempre
que
fundado,
o
seu
ajuizamento, na hipótese prevista no artigo
621, inciso I, do Código de Processo Penal.
A respeito do tema, já se
manifestou o Pretório Excelso:
“(...)
A revisão criminal, apesar de não ter a amplitude da apelação, quando ajuizada com
fundamento no artigo 621, I
do Código de Processo Penal,
requer se proceda à reavaliação, e não ao

reexame, do contexto fático-
probatório. Não fosse assim,
seria impossível chegar-se à
conclusão
de
que
a
condenação fora, ou não,
proferida contrariamente 'à
evidência dos autos'” (HC no
92.341-1/SP

Rel.
Min.
EROS GRAU
j. 09.10.2007

DJe-031
DIVULG
21.02.2008
PUBLIC
22.02.2008
EMENT
VOL-02308-04 PP-00832)
Feita esta breve exposição e
voltando os olhos à hipótese em tela, tenho
para mim que não há como ser decretada a
absolvição
do
peticionário,
pois
o
édito
encontra-se apoiado em elementos colhidos
durante a instrução criminal.
Quedou
demonstrado,
de
forma estreme de dúvidas, que, no dia 03 de
março de 2017, por volta de 08h00min, na
Avenida Jóquei Clube, no 804, Jardim Vista

Alegre, cidade e Comarca de Marília/SP, o
revisionando, agindo em concurso com os
coacusados
Eduardo
Junior
Dias
Nunes
Lacerda
e
Glauco
Fernando
Bicaleto
Gonçalves, além de outro indivíduo não
identificado, subtraiu, para si, “mediante
violência e grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo” (fls. 01 do apenso),
a quantia aproximada de R$ 5.600,00 (cinco
mil e seiscentos reais), pertencente à vítima
José de Jesus Sabino, “contra ela efetuando
um disparo de arma de fogo, causando-lhe o
ferimento
descrito
no
laudo
de
exame
necroscópico de fl. 46/49, que foi a causa
eficiente de sua morte” (fls. 01 do apenso).
A condenação do sentenciado
era de rigor e deve prevalecer.
Em ambas as oportunidades
em que foram interrogados, o peticionário (fls.
192/194 e 446/448 do apenso) e o corréu
Glauco Fernando Bicaleto Gonçalves (fls.
95/96 e 438/440 do apenso) negaram a
imputação.
A seu turno, o denunciado

Eduardo Junior Dias Nunes Lacerda (fls.
65/67 do apenso e mídia eletrônica) confessou
a irrogação e delatou o coacusado Glauco e o
revisionando, esclarecendo, inclusive, ter sido
este último o autor do disparo que ceifou a
vida da vítima.
E os elementos de convicção
colhidos sob o crivo do contraditório vieram a
confirmar, integralmente, a acusação.
Com efeito, analisando-se os
elementos de convicção carreados ao longo de
toda a persecutio criminis, verifica-se que
estão bem provadas, na espécie, a autoria e a
materialidade delitiva (fls. 06/08, 10/11,
14/15, 17/18, 19/20, 21, 22/23, 33/34, 42,
43/45, 50/53, 167/177, 213/214, 441/442,
443/445, 449/450, 451/452 e 453/456 do
apenso).
E,
do
vasto
arcabouço
probatório produzido nos autos do feito
originário, merece especial destaque a palavra
da testemunha presencial no 1 (fls. 24 e
457/459
do
apenso)

cujos
dados
qualificativos encontram-se protegidos, nos

termos
do
Provimento
no
32/00
da
Corregedoria Geral da Justiça
, a qual
confirmou
que
“reconheceu
Gilson
na
delegacia de polícia como um dos indivíduos
que ameaçou tirar da cintura uma arma ao
ser vistro (sic) fugindo” (fls. 776 do apenso).
Relatou, outrossim, que “estava ao lado do
ferro-velho e, ao ouvir o disparo saiu à porta,
avistando dois indivíduos correndo, um deles
fazendo menção de sacar uma arma na
cintura” (fls. 776 do apenso). Por fim, declarou
que, no “local avistou o rapaz caído ao chão
com um tiro no peito e prestou os primeiros
socorros” (fls. 776 do apenso).
Em suma, a reanálise a que
ora se procede da presente lide penal com o
acurado exame de todos os seus aspectos
processuais
penais
e
o
minucioso
revolvimento da matéria fático-probatória dos
autos do feito originário conduz à inexorável
conclusão
de
que,
mediante
persecução
criminal legal e constitucionalmente hígida,
restou evidenciada, de forma estreme de
dúvidas, (i) que o sentenciado praticou, com

vontade livre e consciente, o ilícito que lhe é
irrogado, quedando-se patenteada, pois, a
adequação típica, sob os prismas objetivo e
subjetivo, da conduta em tela, bem assim (ii)
inexistir, na espécie, circunstância apta a
excluir o crime ou isentar o agente de pena, e,
por fim, (iii) a responsabilidade do peticionário
em
aludido
evento
delituoso

não
se
verificando, portanto, a existência de mácula
alguma
neste
instrumento
persecutório,
tampouco a ocorrência de afronta a qualquer
dos
princípios
e
regras
norteadores
da
matéria, e, muito menos, a configuração de
uma das hipóteses absolutórias previstas no
artigo 386, caput, incisos I a VII, do Código de
Processo Penal.
Em outras palavras, tendo
sido observadas, na espécie, todas as regras
que compõem a fórmula constitucional do due
process of law, e uma vez constatada a
robustez do acervo probante confeccionado
pelo Parquet, conclui-se que nenhum dos
argumentos de mérito deduzidos pela combativa defensoria está a merecer

acolhimento.
Por
outro
lado,
impõe-se
registrar que, diante da solidez do acervo
probatório produzido pelo Parquet (conforme
demonstrado linhas acima), afigura-se absolutamente descabida a pretensão
defensiva no sentido de que sejam “solicitada
(sic) as novas investigações” (fls. 06).
Outrossim, inviável falar-se
na desclassificação da conduta irrogada para o
crime de furto, pois restou demonstrado que o
revisionando e seus comparsas subtraíram os
bens do ofendido valendo-se, para tanto,
inclusive, de violência física, consistente em
disparo de arma de fogo, o qual provocou o seu
óbito.
Destarte,
vislumbra-se
locupletado o tipo penal descrito no artigo
157, § 3o, in fine, do Código Penal.
Por derradeiro, em relação às
reprimendas e ao regime prisional impostos,
verifica-se que foram criteriosamente dosados,
observadas as especificidades do caso concreto
e as circunstâncias pessoais do sentenciado,

sem erro técnico.
Nada há, portanto, a ser
reparado.
Diante do exposto, indefere-
se o pedido revisional.
GUILHERME G. STRENGER
Relator